Tribunal: TJES
Processo: 0016492-42.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016492-42.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENDERLES NEVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2°, I e IV C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO. TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERADADE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

2. Verifica-se que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

3. A fração adotada pelo magistrado está em consonância com o que preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 844.267/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023), que determina a aplicação de fração de redução máxima somente em casos de tentativa branca, não sendo a hipótese dos autos.

4. Assim como consignado pelo magistrado de origem, além dos recorrentes terem respondido todo o processo preso cautelarmente, subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e pela possibilidade de reiteração delitiva, já que ambos são reincidentes.

5. Em outras palavras, “não se concede o direito de recorrer em liberdade aos acusados que permanecerem presos durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca da sua segregação” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 032200003419, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação no Diário: 18/04/2023).

6. Tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional, descabida a tese de prequestionamento.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
RENAN NEVES DOS SANTOS
e
RENDERLES NEVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela submissão dos recorrentes a novo julgamento, tendo em vista que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos. Requer, também, a aplicação da fração de redução máxima pela tentativa e o direito de recorrer em liberdade. Almeja, ainda, o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
RENAN NEVES DOS SANTOS
e
RENDERLES NEVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela submissão dos recorrentes a novo julgamento, tendo em vista que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos. Requer, também, a aplicação da fração de redução máxima pela tentativa e o direito de recorrer em liberdade. Almeja, ainda, o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, embora não conste expressamente nas razões recursais, os recursos de Apelação sob análise fundam-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A título de contextualização, os recorrentes foram denunciados, no ano de 2017, pela prática do crime sediado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, tendo como vítima Ari Alves Duarte.

Após serem devidamente pronunciados, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que ora recorrentes praticaram o referido crime de homicídio qualificado tentado, tendo sido condenados, como já mencionado alhures, a pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais, sendo oportuno consignar que as teses arguidas pela Defesa são comuns a ambos os recorrentes.

I. ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI:
manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa pugna, inicialmente, pela submissão dos recorrentes a novo julgamento, tendo em vista que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao compulsar o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a
materialidade
do crime é indene de dúvidas, seja pelo Boletim Unificado, pelo Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio, pelo Exame de Lesões Corporais, pelo Relatório de Investigação, pelas fotografias e pelo Prontuário médico.

No mesmo sentido, a
autoria
pode ser evidenciada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima Ari Alves Duarte, ao prestar depoimento
em juízo
(fls. 338), afirmou, de forma segura, que foram os recorrentes efetuaram os disparos de arma de fogo, motivados pelo suposto fato de que ele havia repassado informações sobre o tráfico de drogas na região para a polícia.

Veja-se:

(...) que posteriormente quando o acusado RENAN, irmão de RANTARO, saiu da cadeia, procurou o depoente em casa e posteriormente abordou o depoente na rua; que RENAN questionou o depoente o que o irmão dele tinha feito para o depoente; que o depoente disse que as pessoas falavam que RANTARO estava comentando que o depoente estava estregando o pessoal do tráfico para a polícia; que após a resposta, o RENAN foi embora; que cerca de 15 a 20 dias depois dessa conversa o depoente foi vítima de disparos de arma de fogo;
que neste dia, o depoente estava em seu veículo quando emparelhou com outro automóvel no qual estavam os acusados RENAN e RANTARO; que o veículo em que os acusados estavam parou bem ao lado do carro do depoente e eles falaram "ei" ou "AR!"; que o depoente foi olhar e neste momento já efetuaram dois disparos
; que os disparos atingiram a coluna do carro e o outro a mão do depoente; que o depoente acelerou o veículo para sair do local; que tem certeza quanto ao reconhecimento de ambos os acusados, urna vez que eles estavam a uma distância de 01 metro do depoente; que o fato aconteceu entre 16:00 as 17:00 horas; que em razão do estresse da situação, hoje não se recorda qual dos dois estava no volante e qual efetuou disparos; que na época não se recorda se chegou a identificar na delegacia qual dos acusados efetuou os disparos, uma vez que ainda estava abalado pelos acontecimentos; que inclusive foi ouvido ainda no hospital, por ocasião do atendimento;

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas,
em juízo
, pela testemunha Ryan Kroebel Fagundes, genro da vítima, conforme se do excerto abaixo:

(...) que a vítima a princípio não relatou quem tinha sido o autor, porque estava com medo, mas depois disse que seria RANTARO; que o depoente não se recorda se a vítima mencionou se o autor do fato estava sozinho ou acompanhado; que o depoente não sabe o motivo do crime; que o depoente não conhece o acusado RENAN;
que o acusado RENDERLES o depoente conhece pelo apelido de RANTARO
; que o depoente conhecia RANTARO apenas de vista, porque ele já tinha feito alguns serviços para ARI

Por sua vez, o recorrente Renan Neves dos Santos,
em interrogatório judicial
, deixou de responder as perguntas formuladas, em razão de ter optado por permanecer em silêncio.

Já o recorrente Renderles Neves de Oliveira manifestou-se pela sua não participação no julgamento.

Devo consignar que o crime praticado está relacionado possivelmente ao tráfico de drogas da região, o que, de fato, resulta no temor infligido sobre as testemunhas, em especial as oculares, moradoras da região.

Assim, não vislumbro que a decisão dos jurados está desassociada das provas constantes do caderno processual, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A Defesa requer,

também, a aplicação da fração de redução máxima pela tentativa.

Consta da sentença que foi aplicada a fração de 1/2 em razão do crime tentado, tendo sido justificado que “
o iter criminis foi percorrido com considerável intensidade, pois o acusado [s] desferiu [desferiram] vários tiros contra a vítima, inclusive a atingindo a vítima na mão e o veículo reiteradas vezes.
”

Nesse cenário, entendo que a fração adotada pelo magistrado está em consonância com o que preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 844.267/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023), que determina a aplicação de fração de redução máxima somente em casos de tentativa branca, não sendo a hipótese dos autos.

Aliás, das fotografias acostadas aos autos (Relatório de Investigação), é possível verificar que a vítima foi devidamente atingida, indicando que os recorrentes se aproximaram da obtenção do resultado morte, o que autoriza, portanto, a modulação da fração relativa à tentativa.

III. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

A Defesa almeja, ainda, o direito dos recorrentes em recorrer em liberdade.

Sem razão à Defesa.

Assim como consignado pelo magistrado de origem, além dos recorrentes terem respondido todo o processo preso cautelarmente, subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e pela possibilidade de reiteração delitiva, já que ambos são reincidentes.

Em outras palavras, “não se concede o direito de recorrer em liberdade aos acusados que permanecerem presos durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca da sua segregação” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 032200003419, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação no Diário: 18/04/2023).

IV. PREQUESTIONAMENTO:

Por derradeiro, pretende a Defesa o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

Sem maiores delongas, não assiste razão à Defesa, quanto a pretensão relativa ao prequestionamento, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.